Tribunal: TJSP
Processo: 9000476-67.2005.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Tributário – Execução Fiscal – IPVA – Extinção, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Tributo lançado de ofício, dando-se a constituição do crédito tributário com o recebimento pelo contribuinte da notificação de cobrança enviada no ano de exercício – Decurso de mais de 5 anos para a propositura do executivo fiscal – Entendimento firmado no

Ementa:
Tributário – Execução Fiscal – IPVA – Extinção, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Tributo lançado de ofício, dando-se a constituição do crédito tributário com o recebimento pelo contribuinte da notificação de cobrança enviada no ano de exercício – Decurso de mais de 5 anos para a propositura do executivo fiscal – Entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.320.825/RJ - Tema 903 do A. STJ - Prescrição caracterizada – Pretensão de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais – Descabimento – Verba devida em virtude do princípio da causalidade - Sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000146916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000476-67.2005.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCIO FERNANDO
STRADA SANT`ANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
n°
9000476-67.2005.8.26.0014
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Marcio Fernando Strada Sant'Anna
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juiz prolator: Dr. Gustavo Coube de Carvalho
TJSP (Voto 15752)
Tributário
Execução Fiscal
IPVA
Extinção,
com resolução do mérito, pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão executória
Tributo
lançado de ofício, dando-se a constituição do crédito
tributário com o recebimento pelo contribuinte da
notificação de cobrança enviada no ano de exercício
Decurso de mais de 5 anos para a propositura do
executivo fiscal
Entendimento firmado no REsp
repetitivo no 1.320.825/RJ - Tema 903 do A. STJ -
Prescrição caracterizada Pretensão de exclusão da
condenação
ao
pagamento
de
honorários
sucumbenciais
Descabimento
Verba devida em
virtude do princípio da causalidade - Sentença
mantida Recurso desprovido

Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de execução fiscal que tramitou
perante a Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca da Capital,
julgada extinta, com resolução do mérito, pela prescrição da pretensão
executiva.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, objetivando o afastamento da prescrição, com o consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguimento do executivo, ao fundamento de que o IPVA é lançado
por homologação, de modo que apenas em caso de falta de pagamento
caber-lhe-ia proceder ao lançamento de ofício no prazo do art. 173, I do
CTN, certo que, assim sendo, o lapso prescricional apenas teria se
iniciado com a notificação do contribuinte acerca da constituição
definitiva, não tendo decorrido o lustro entre tal evento e a propositura do
feito.
Recurso tempestivo, bem processado e não-
contrariado.
Dispensável o reexame necessário, pois o
crédito executado não perfaz 500 salários mínimos (art. 496, § 3o, II do
CPC).
Tal, em abreviado, o relatório.
Como dos autos se dessume, a Fazenda Pública
ajuizou, em junho de 2005, execução fiscal para cobrança de débito de
IPVA referente ao exercício de 1997, tendo sido reconhecida a prescrição
do crédito tributário, em face do que se insurge pelo presente recurso.
Porém, em que pese aos argumentos recursais,
o apelo não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse condado, muito embora se discutisse a
respeito da espécie de lançamento à qual submetido o IPVA, isto é, se
por homologação ou de ofício, controvérsia central ventilada na
impugnação fazendária, a controvérsia restou dirimida pelo entendimento
firmado pelo A. STJ no julgamento do REsp 1.320.825/RJ, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos.
Naquela oportunidade, definiu-se qual o termo
inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário do
IPVA, de sorte que o A. STJ fixou a Tese 903, no sentido de que “A
notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo
prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação”.
Dito de outro modo, pacificou-se que o IPVA é
tributo sujeito a lançamento de ofício no início de cada exercício e
constituído definitivamente com a notificação do contribuinte para o
recolhimento do tributo, a qual se verifica mediante o envio de carnê ou
a publicação de calendário de pagamento, iniciando-se o prazo
prescricional para a correspondente execução fiscal no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da obrigação tributária, exegese que
se confirma a partir da precisa ementa do REsp 1.320.825/RJ (Tese
903):
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
IPVA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS. 1. O
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a
cientificação do contribuinte para o recolhimento da
exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio
idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de
calendário de pagamento, com instruções para a sua
efetivação. 2. Reconhecida a regular constituição do
crédito tributário, não há mais que falar em prazo
decadencial, mas sim em prescricional, cuja contagem
deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para
o pagamento da exação, porquanto antes desse
momento o crédito não é exigível do contribuinte. 3. Para
o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a
seguinte tese: "A notificação do contribuinte para o
recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição
definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo
prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação." 4.
Recurso especial parcialmente provido. Julgamento
proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do
CPC/2015).” (STJ - 1a Seção, j. 10/08/2016, DJe 16/8/2016).
(destaca-se)
No mesmo sentido, a copiosa jurisprudência
desta C. Câmara:
IPVA. Exercício 1999. Execução fiscal. Imposto cujo
lançamento ocorre de ofício Constituição definitiva
do crédito
Início do prazo prescricional
Dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação (REsp 1.320.825/RJ, cadastrado como TEMA
903 do STJ). Prescrição Ocorrência
Decurso de
mais de cinco anos entre sua constituição e o
ajuizamento
da
ação.
Extinção
por prescrição mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação no 0030438-84.2009.8.26.0554. 12a Câmara de Direito
Público. Rel(a). Des(a). Isabel Cogan. j. 28/11/2017)
SOBRESTAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
EXECUÇÃO
FISCAL. IPVA.
Lançamento de ofício. Fato gerador ocorrido em 1o
de janeiro de cada exercício. Constituição definitiva
do crédito com a notificação ao proprietário para
pagamento. Fluência do prazo prescricional a partir
do dia seguinte à data do vencimento. Inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 174 do CTN. Cobrança relativa ao IPVA do ano de
2007, cuja execução foi ajuizada somente em abril de
2012, quando já ultrapassado o quinquênio legal,
visto que o vencimento se deu em 10.01.2007.
Entendimento
pacificado
pelo
STJ
no
REsp
no 1.320.825/RJ (Tema no 903).Prescrição do débito
reconhecida. Acórdão que negou provimento ao
recurso da FESP. Manutenção do julgado. (Apelação no
0217989-76.2012.8.26.0114. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Osvaldo de Oliveira. j. 30/05/2017)
Com
efeito,
a
notificação
enviada
ao
contribuinte no ano de exercício, discriminando as informações
necessárias ao pagamento, não se trata de mera orientação ou
auxílio, mas, sim, de instrumento de constituição e cobrança do
crédito tributário, concluindo o lançamento de ofício e dando início ao
prazo prescricional ao vencimento da obrigação, nos termos do art. 174
do CTN.
Esse o posicionamento que melhor se coaduna
com a sistemática da Lei Estadual no 6.606/89, a qual, em seu art. 6o,
estipula que, já em outubro do ano anterior, a Fazenda Estadual
estabelecerá tabela de valores venais para cálculo do imposto, também
prevendo, em seu art. 12, que o pagamento deverá ser feito pelo
proprietário do veículo em fevereiro (à vista) ou parcelado em três meses
entre janeiro e março.
Ou seja, “Quando se chega no ano de exercício, já se
tem o fato gerador da obrigação tributária a partir de 1o de janeiro (art. 1o), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificação do sujeito passivo, a determinação da matéria e o montante do
crédito tributário, tudo de acordo com a referida tabela, esmiuçado para as
duas partes na referida notificação” (TJSP, Ap. Cív. no
9000758-71.2006.8.26.0014, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, 13a Câm. de Dir. Púb., j.
26.6.2013).
Portanto, o regramento da Lei Estadual no
6.606/89 concebe típico modelo de lançamento de ofício, o qual, como
dito, conclui-se pelo recebimento da notificação de cobrança ao
contribuinte no ano de exercício. Pertinente, sobre o tema, a lição de
LUÍS EDUARDO SCHOUERI, a qual se amolda à perfeição ao caso: in
litteris
“O lançamento é direto quando a Administração
encarrega-se de apurar o valor do tributo e notifica o
contribuinte de seu resultado, sem que, para tanto,
haja alguma provocação por parte do último.
Pode o lançamento dar-se diretamente nos casos em
que o próprio legislador assim o prever, ou quando
houver alguma falha do contribuinte.
Na primeira categoria, recaem aqueles tributos para
os quais o sujeito ativo já disponha de um cadastro
de sujeitos passivos e valores envolvidos, não
havendo tampouco dúvidas sobre a ocorrência do
fato, bastando-lhe, pois, notificar o contribuinte. Em
geral, isso ocorre com os tributos periódicos, como o
Imposto sobre Propriedade Predial Urbana (IPTU):
sendo sua hipótese tributária a existência de uma
propriedade no dia primeiro de janeiro de cada ano, o
contribuinte recebe um carnê (notificação) em sua
casa, devendo recolher o tributo” (in Direito Tributário, São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 532 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente a subsunção da situação concreta à
lição doutrinária: assim como no exemplo citado, o IPVA se trata de
tributo anual (periódico), a respeito do qual o Fisco já dispõe previamente
de todas as informações necessárias ao lançamento, inexistindo dúvidas
sobre a ocorrência do fato gerador, o montante devido e o sujeito passivo
da obrigação tributária.
Assim, nada há a apurar ou a ser feito pelo
Fisco: sua atividade resume-se ao envio da notificação e nada mais,
concluindo-se o lançamento quando o contribuinte recebe tal documento,
de modo que, à luz de tal cenário, irrelevante que a remessa
eventualmente anteceda ao fato gerador.
Em ratificação ao exposto, veja-se que, ao tratar
do IPTU, tributo de características similares ao IPVA porque também
incidente sobre a propriedade e cobrado anualmente com base em
cadastro detido pelo Fisco , a jurisprudência do A. STJ solidificou-se no
sentido que o lançamento se dá de ofício, com o recebimento pelo
contribuinte do carnê (no caso do IPVA, notificação de cobrança), tudo
conforme o enunciado da Súmula no 397: “O contribuinte do IPTU é
notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.
Desta forma, independentemente do termo inicial
adotado
seja a data do fato gerador ou o vencimento do prazo de
pagamento voluntário (aí compreendidas as diversas datas normalmente
consideradas pela jurisprudência para tal evento, variando entre janeiro e 31 de março
do ano de exercício)
resta evidente que, de todo modo, operou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição da pretensão executiva da Fazenda Pública no caso
concreto, vez que, como se infere dos autos, malgrado o tributo cobrado
refira-se ao exercício de 1997, a execução fiscal somente foi proposta em
2005, ou seja, inequivocamente após o lustro legal do art. 174 do CTN.
Enfim, por todo o exposto, impõe-se a mantença
do r. decisum de primeiro grau, escorreito na solução da lide, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Com fundamento no princípio da causalidade,
afastam-se as alegações recursais por meio das quais a Fazenda Pública
pretende eximir-se do dever de arcar com os ônus sucumbenciais.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu
motivo à movimentação da máquina Judiciária deve arcar com o
respectivo custo. A respeito da matéria, leciona a doutrina de CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO: in verbis
Com o que diz no art. 20, o Código de Processo
Civil adotou a sucumbência como critério para
a atribuição da obrigação pelo custo do
processo. Esse é o critério adotado nas
legislações em geral, apoiado na premissa de
que a vitória processual de quem tem razão
deixaria de ser integral quando ele tivesse de
suportar gastos para vencer. (...) O processo
deve propiciar a quem tem razão a mesma
situação econômica que ele obteria se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigações alheias houvessem sido cumpridas
voluntariamente ou se seus direitos houvessem
sido
respeitados
sem
a
instauração
de
processo algum. A condenação pelo custo
processual é, pois, consequência necessária da
necessidade do processo (Chiovenda) (...) não
se trata de atribuir ilicitude ao direito de ação
ou de defesa, que constituem superiores
garantias constitucionais, mas somente de
encarar objetivamente essas condutas como
causadoras
de
despesas,
pelas
quais
o
causador deve responder (Liebman).1

E ainda, os ensinamentos de NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY2:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa
à propositura da demanda ou à instauração do
incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução
de algumas questões sobre a responsabilidade pelas
despesas do processo (...). O fato de, pro exemplo, o
réu reconhecer o pedido de imediato, ou deixar de
contestar tornando-se revel, não o exime do
pagamento dos honorários e das custas, porque deu
causa à propositura da ação. O processo não pode
reverter em dano de quem tinha razão para o
instaurar.”
Ainda, cabe aqui destacar a compreensão que
deriva da interpretação do art. 23 da Lei n.o 8.906/1994 (Estatuto da
Advocacia), ressaltando a titularidade do advogado com relação aos
honorários. In litteris
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001,
vol. II. Pp. 644/645 (grifo por nós)
2 In Código de Processo Civil Comentado 16a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 472.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento
ou
sucumbência,
pertencem
ao
advogado, tendo este direito autônomo para executar
a sentença nesta parte, podendo requerer que o
precatório, quando necessário, seja expedido em seu
favor.
Portanto, restando evidente que a Fazenda do
Estado de São Paulo deu causa indevida à propositura da demanda, uma
vez que ajuizou execução fiscal relativa a créditos já prescritos e assim
reconhecidos pela magistrada a quo, cabível se faz a sua condenação ao
pagamento das verbas honorárias sucumbenciais, em virtude de ter
provocado a desnecessária movimentação do Judiciário com o seu
consequente custo em prejuízo da apelada.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária arbitrada na origem em vinte por cento (20%),
a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao apelo.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.306
Apelação Cível no 9000476-67.2005.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Marcio Fernando Strada Sant`anna
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFBDEF5
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10041980
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9000476-67.2005.8.26.0014 e o código de confirmação da tabela acima.